Tribunal: TJES
Processo: 5016889-40.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016889-40.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA MENEGUCCI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016889-40.2022.8.08.0012

RECTE.: MARIA APARECIDA MENEGUCCI

RECDOS.: MUNICIPIO DE CARIACICA e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE CARIACICA – IPC

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
FERNANDO AUGUSTO DE MENDONCA ROSA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. PROGRESSÃO. LICENÇAS MÉDICAS SUPERIORES A 60 DIAS. DOENÇA GRAVE NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO PAUTADO NA LEI. SENTENÇA MANTIDA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de cobrança ajuizada por Maria Aparecida Menegucci em face do Município de Cariacica e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Cariacica – IPC, postulando a requerente a concessão de progressão de carreira no período de 2017/2021, com condenação dos requeridos ao pagamento das diferenças salariais e benefícios. O 1º requerido ofertou defesa no ID 6786237, informando que a autora apresentou, no período, 118 dias de atestado médico, ultrapassando o prazo de 60 dias previsto na Lei Complementar Municipal nº 17/2017. O 2º requerido ofertou defesa no ID 6786240, aderindo à peça contestatória do ente municipal. A autora ofertou RI no ID 6786261, com pedido de assistência judiciária, estando as contrarrazões nos ID’s 6786263 e 6786265.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “ANTE TODO O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Conforme consta dos autos, mais precisamente no ID 6786238, no período de 01/06/2017 a 31/05/2019 a autora apresentou 118 dias de atestado médico, sendo que após realizar perícia no IPC não foram constatadas que decorreram de doença grave. Em relação ao fato de a mesma ter obtido êxito no pedido de isenção do IR sobre os proventos de aposentadoria, observo que a decisão favorável se deu apenas em 04/10/2022, não abarcando o período postulado pela autora para sua progressão funcional (2017/2021). Assim, considerando que as licenças foram superiores a 60 dias, nos termos do art. 17 da Lei Complementar Municipal n.º 017/2017, a progressão é interrompida, motivo pelo qual corretamente não foi concedida à recorrente. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)